Tribunal: TJDFT
Processo: 0716706-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO. PROCESSO SUSPENSO. ÓBICE. NÃO CONSTATAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão de indeferimento de penhora de veículo porque o processo está suspenso, em conformidade com o art. 921, inc. III, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de autorizar a penhora requerida.
III. Razões de decidir
3. Há previsão no diploma processual para suspensão da execução quando não forem localizados bens penhoráveis, assim como para desarquivamento e prosseguimento da execução se encontrados bens penhoráveis.
4. No caso, o exequente indicou à penhora veículo que está registrado em nome do executado, de modo que não há óbice à constrição.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 835, IV; 921, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0742190-28.2024.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 13/02/2025.